Tribunal: TJMT
Processo: 1026589-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026589-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUAN SINFRONIO DA SILVA SOUZA - CPF: 165.065.207-01 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexistência de débito
referente
a contrato não reconhecido, mas negou o pedido de indenização por danos morais devido à preexistência de outras negativações, aplicando a Súmula 385 do STJ. O recorrente busca a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral, alegando que a prova das negativações preexistentes foi produzida de ofício pelo juízo e que o dano moral é presumido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a produção de prova de ofício pelo juízo para aplicação da Súmula 385 do STJ viola os princípios da igualdade e paridade de armas; e (
ii
) saber se a preexistência de negativações legítimas afasta o direito à indenização por danos morais decorrente de nova inscrição indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar a cobrança e a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, e a Súmula 50 da Turma Recursal.

4.
A cessão de crédito entre o credor originário e a cessionária foi devidamente comprovada por documento não impugnado especificamente, nos termos do art. 411, inciso III, do CPC, não comprometendo a legitimidade da cobrança.

5.
A declaração de inexistência do débito foi mantida em respeito ao princípio
non

reformatio
in
pejus
, uma vez que não houve recurso da parte reclamada quanto a este ponto.

6.
A preexistência de anotações legítimas em cadastros de proteção ao crédito afasta o direito à indenização por dano moral decorrente de nova inscrição indevida, conforme o entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. A produção de prova de ofício pelo juízo para verificar tal preexistência não configura desequilíbrio processual ou violação aos princípios da igualdade e paridade de armas, sendo uma prerrogativa judicial para a correta aplicação do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1
. A prova da preexistência de anotações legítimas em cadastros de proteção ao crédito para fins de aplicação da Súmula 385 do STJ pode ser produzida de ofício pelo juízo, não configurando violação aos princípios da igualdade e paridade de armas. 2. Não há direito à indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes quando preexistente outra inscrição legítima, ressalvado o direito ao cancelamento, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, §§ 2o e 3o, 373, I, e 411, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 385. TJMT, Súmula no 50 da Turma Recursal. TJMT
, RI
: 10732128520228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
em 18/09/2023. TJMT, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
em 09/05/2025. TJMT, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
em 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1026589-55.2025.8.11.0001

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: LUAN SINFRONIO DA SILVA SOUZA

Recorrido
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUAN SINFRONIO DA SILVA SOUZA ajuizou reclamação em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. Noticiou que: a) ao tentar realizar compras, constatou que seu nome estava incluído em órgãos de proteção ao crédito devido a um suposto débito de R$ 2.165,71 com
a parte reclamada
; b) não reconhece a dívida, pois sempre cumpriu suas obrigações e não tem relação jurídica com a
parte
reclamada; c) tentou resolver
a questão
administrativamente, mas a
parte
reclamada informou que o débito era
legítimo

e
deveria ser pago,
permanecendo a
negativa
ção em seus dados
; d) a
negativação
indevida causou constrangimentos, dissabores e sensação de impotência. Requereu: a) a declaração de inexistência d
o
débito; b) a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a
parte
reclamada não comprovou a origem do débito entre o consumidor e o
b
anco cedente, nem a contratação, extratos ou faturas,
tornando indevida a restrição; b
) a inclusão indevida do nome d
a

parte reclamante
ocorreu em 28/2/2022, mas
ela
já possuía outras negativações preexistentes, o que afasta o pleito de indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a
parte reclama
da não apresentou provas em sua contestação e a prova para aplicação da Súmula 385 foi produzida pelo próprio juízo de ofício, o que causa
desequilíbrio e fere o princípio da igualdade e paridade de armas; b) o juízo não pode usar sistemas do judiciário para produzir provas para a
parte
re
clama
da, pois a parte contrária possui defesa habilitada; c) há decisões que alegam ser responsabilidade do
reclamante
a produção de provas da data da disponibilização da dívida, mas o juízo buscou
seu
histórico de 5 anos para aplicar a Súmula 385 do STJ, ônus que seria da parte re
clama
da; d) os danos morais são
presumidos e não necessitam de prova de prejuízo, bastando a comprovação do ato ilícito; e) a restrição em seu nome por um débito de serviço não contratado caracteriza arbitrariedade e ilegalidade. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
condenar a
parte
rec
lama
da ao pagamento de
indenização por
danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade de atos processuais.

Segundo as regras processuais de nulidade, previstas no CPC, será declarada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

No presente caso, a parte reclamante alega nulidade da sentença com o argumento de que houve violação ao contraditório, em razão da consulta de ofício realizada pelo juízo aos sistemas de proteção ao crédito, utilizada para aplicação da Súmula 385 do STJ.

Em análise dos autos, nota-se que a parte reclamante não impugnou especificamente os débitos indicados no extrato juntado, limitando-se a questionar a iniciativa judicial de produção da prova.

Todavia, isso não ocasionou prejuízo à parte reclamante, pois a consulta realizada se destinou apenas a verificar a existência de registros anteriores válidos, requisito objetivo para a correta aplicação da Súmula 385 do STJ, e em nenhum momento foi infirmada a veracidade das informações constantes do extrato apresentado.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.
(...)
(
STJ
AgRg
no HC 508.987/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019,
DJe
17/09/2019).

Nesse mesmo sentido esta Turma Recursal:

(...) Ausente prejuízo não deve ser reconhecido à ocorrência de nulidade na forma do disposto no § 1o do art. 13 da Lei 9.099/95. Recurso Improvido. (N.U 1017060-74.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

1. Haverá nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo
à
uma das partes (art. 283, parágrafo único). A ausência de oportunidade à parte de se manifestar sobre documentos novos juntados nos autos não gerou prejuízo à parte recorrente, visto que não dizem respeito ao objeto da lide. (...) (N.U 1039963-09.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

Ademais, a parte reclamante teve a oportunidade de se manifestar sobre o documento em grau recursal.

Portanto, não há como reconhecer
qualquer
nulidade
na sentença prolatada pelo juízo singular
.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Quanto à cessão de crédito existente entre o credor originário e a parte reclamada, na condição de cessionária, nota-se que está devidamente comprovada por meio do documento apresentado no ID 298802399, não impugnado especificamente (art. 411, inciso III, CPC).

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE DEFERIDA.ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. A declaração de hipossuficiência possui da presunção relativa de veracidade e não sendo esta impugnada especificamente e não havendo evidências em sentido contrária, a assistência judiciária gratuita deve ser deferida. 2. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. Cessão de crédito devidamente comprovada. 3. Recurso conhecido e improvido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente. (TJMT// - RI: 10732128520228110001, Relator: HILDEBRANDO
DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”

Assim, diante da regular formalização da cessão de crédito, não há nada que possa comprometer a legitimidade da cobrança.

O juízo de primeiro grau declarou a inexistência do débito no valor de R$ 2.165,71, referente ao contrato no 162073925-960331, com data de inclusão em 28/02/2022. Este ponto da sentença não foi objeto de recurso pela parte reclamada, de modo que
,
apenas em respeito ao princípio
non reformatio in pejus
,
deve ser mantido
.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10%
sobre o valor
atualizado
da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 298802857
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025